Tribunal: TJBA
Processo: 8024208-86.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8024208-86.2026.8.05.0000 Origem: Comarca de Itarantim/BA Processo de origem: 8000762-86.2025.8.05.0130 Paciente: Neilson Souza Santos Paciente: Gerson Dias Neto Paciente: Carlos Augusto Brito Temoteo Everton Carvalho da Silva Impetrante: Bennet Costa Silva - OAB/BA 55.732 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itarantim/BA Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CRIME PRATICADO MEDIANTE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO EM CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE FACÇÕES, COM INVASÃO DE DOMICÍLIO E DISPAROS DE ARMA DE FOGO. INSTRUÇÃO FORMALMENTE ENCERRADA COM DILIGÊNCIA PERICIAL PENDENTE CONSISTENTE NA ANÁLISE DE DADOS TELEMÁTICOS EXTRAÍDOS DE APARELHOS CELULARES. RETARDO DECORRENTE DE LIMITAÇÕES ESTRUTURAIS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. PROCESSO EM REGULAR ANDAMENTO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SÚMULA 52 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor dos pacientes, denunciados pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 29, do Código Penal), consistente na execução da vítima mediante disparos de arma de fogo no interior de sua residência, após prévio planejamento e divisão de tarefas entre os corréus, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa. 2. Sustenta a Defesa que, embora encerrada a instrução criminal, o feito encontra-se pendente de laudos periciais de quebra de sigilo telemático, o que configuraria paralisação indevida e tornaria desproporcional a manutenção da prisão preventiva. 3. Requer a revogação das prisões ou substituição por medidas cautelares diversas, bem como expedição de contramandado em favor de paciente com mandado não cumprido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em verificar se a demora decorrente da pendência de laudos periciais caracteriza excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus é instrumento vocacionado à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade manifesta, não sendo via adequada para reexame aprofundado de provas. 6. O excesso de prazo deve ser aferido segundo o princípio da razoabilidade, à luz das peculiaridades do caso concreto, não se submetendo a critérios meramente aritméticos, conforme entendimento consolidado e Súmula 52 do STJ. 7. Não se verifica desídia judicial, havendo regular impulsionamento do feito, com adoção de providências concretas para obtenção dos laudos periciais, inclusive fixação de prazo para cumprimento da diligência. 8. A instrução, embora formalmente encerrada, não se encontra materialmente concluída, diante da pendência de prova técnica essencial. 9. A demora decorre de limitações estruturais do órgão técnico estatal, circunstância alheia à atuação jurisdicional. 10. A gravidade concreta do delito, praticado com planejamento, divisão de tarefas e emprego de arma de fogo, em contexto de disputa entre facções, evidencia risco à ordem pública. 11. Permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), inclusive quanto à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, especialmente em relação ao paciente foragido. 12. Inadequação das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), diante da insuficiência para neutralizar os riscos identificados. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a atuação diligente do Juízo, não se configurando quando a demora decorre de diligências essenciais. 2. A pendência de laudos periciais indispensáveis não caracteriza constrangimento ilegal quando demonstrado o regular andamento do processo. 3. Mantém-se a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos do art. 312 do CPP, especialmente em crimes graves e complexos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 647; CP, art. 121, §2º, IV. Jurisprudência relevante citada: Súmula 52 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8024208-86.2026.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]